Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0715959-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO REDONDO AGRAVADO: ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL DESPACHO Ausente pedido liminar para apreciação. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se os agravados para se manifestarem em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de abril de 2023